Tribunal: TJES
Processo: 5002458-95.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002458-95.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO MOURA MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de nulidades na investigação e insuficiência probatória. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando à desconstituição da condenação sob alegação de nulidades na obtenção das provas e insuficiência do conjunto probatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude das provas em razão de suposto acesso indevido a dados de aparelhos celulares sem autorização judicial, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) saber se as interceptações telefônicas são nulas por ausência de fundamentação idônea e indispensabilidade; e (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. Não demonstrada a obtenção de provas por meio ilícito de forma inequívoca, nem o nexo de derivação direta entre eventual irregularidade inicial e os elementos probatórios judicializados, afastando-se a alegação de ilicitude por derivação.

4. As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas, com fundamentação suficiente quanto à existência de indícios de crimes graves, necessidade da medida e dificuldade de obtenção de provas por outros meios, sendo admissível motivação concisa.

5. As prorrogações da interceptação mostram-se devidamente justificadas diante da continuidade da atividade criminosa, não configurando automatismo ou ausência de fundamentação.

6. A indispensabilidade da interceptação encontra respaldo na natureza dos delitos investigados, caracterizados pela clandestinidade e complexidade organizacional.

7. O conjunto probatório é coeso e suficiente, especialmente diante das interceptações telefônicas que indicam a participação do requerente, sendo irrelevante a ausência de registro formal das linhas em seu nome ou de perícia de voz, quando presentes outros elementos de identificação.

8. A prova deve ser analisada de forma global, sendo desnecessária a confirmação por corréus ou testemunhas para a formação do juízo condenatório.

9. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido revisional julgado improcedente. Mantida a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002458-95.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO MOURA MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FÁBIO MOURA MATOS
, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, posteriormente mantida, em parte, por acórdão da colenda Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de nulidades no procedimento investigativo e na formação da prova, bem como à análise da suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação, à luz dos argumentos defensivos deduzidos na presente ação revisional.

De início, a defesa sustenta que a investigação teve origem em acesso indevido a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos, sem prévia autorização judicial, em afronta ao art. 7º, III, da Lei nº 12.965/2014, o que contaminaria todos os elementos probatórios subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia, a alegação não comporta acolhimento.

Conquanto o acesso a dados armazenados em aparelhos celulares, de fato, dependa de autorização judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a análise do caso concreto revela que não há demonstração inequívoca, de que os elementos que subsidiaram a instauração do procedimento investigatório tenham sido obtidos mediante violação direta a direito fundamental, tampouco de que as interceptações telefônicas posteriormente deferidas tenham se baseado, exclusivamente, em prova ilícita.

O ofício policial que noticiou a existência de organização criminosa, ainda que mencione a extração de números telefônicos de aparelhos apreendidos, não constitui, por si só, prova judicializada, mas mero elemento informativo apto a deflagrar a atividade investigativa estatal, a qual, por sua vez, foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, quando do deferimento das medidas cautelares subsequentes.

Nesse contexto, não se verifica nexo de derivação automática e inevitável, entre eventual irregularidade na obtenção de dados preliminares e o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, notadamente as interceptações telefônicas regularmente autorizadas, razão pela qual não há falar em ilicitude por derivação.

Superada tal questão, a defesa também aponta nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea das decisões que as autorizaram e prorrogaram, em violação ao art. 5º da Lei nº 9.296/96.

Também aqui não lhe assiste razão.

Embora as decisões judiciais devam, de fato, apresentar fundamentação adequada, a jurisprudência consolidada admite motivação concisa, desde que evidenciada a presença dos requisitos legais, especialmente a necessidade da medida e a gravidade dos fatos investigados.

No caso, as decisões que autorizaram as interceptações consignaram, ainda que de forma sucinta, a existência de indícios de prática de crimes graves, a dificuldade de obtenção de provas por outros meios e a imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações, o que se mostra suficiente para atender às exigências legais e constitucionais.

Do mesmo modo, as prorrogações das interceptações, ao reiterarem os fundamentos anteriormente expostos e indicarem a continuidade da atividade criminosa, não se revelam automáticas ou desprovidas de motivação, inserindo-se no contexto de investigação de delito de natureza permanente, cuja apuração demanda acompanhamento prolongado.

No que concerne à alegada ausência de demonstração da indispensabilidade da interceptação telefônica, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96, tampouco se verifica ilegalidade.

A interceptação telefônica constitui, de fato, medida excepcional, porém plenamente admissível quando evidenciada a dificuldade de obtenção de provas por meios ordinários, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas e associação criminosa, cuja dinâmica se caracteriza pela clandestinidade e pela compartimentação de informações.

No caso concreto, a existência de indícios prévios de atuação organizada, aliada à complexidade da estrutura criminosa investigada, justifica a adoção da medida, não se podendo exigir da autoridade investigativa a produção exauriente de provas antes mesmo da utilização de instrumento legalmente previsto para sua obtenção.

Superadas as alegações de nulidade, passa-se à análise da suficiência do conjunto probatório.

A defesa sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, por inexistirem provas seguras de autoria, destacando a ausência de identificação inequívoca do requerente nas interceptações telefônicas, a inexistência de registro formal das linhas telefônicas em seu nome, bem como a ausência de confirmação por corréus ou testemunhas.

Não obstante
os
argumentos
apresentados
, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente à manutenção da condenação.

As interceptações telefônicas, regularmente autorizadas, evidenciam a participação do requerente em tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, sendo possível identificar, no contexto das conversas, sua atuação como fornecedor de entorpecentes, em consonância com os demais elementos colhidos na investigação.

A circunstância de as linhas telefônicas não estarem formalmente registradas em seu nome não afasta, por si só, a autoria delitiva, notadamente em se tratando de crimes dessa natureza, em que é comum a utilização de terceiros ou de linhas não cadastradas.

No mesmo sentido, a ausência de perícia técnica de voz não invalida a prova, quando outros elementos permitem a identificação do interlocutor, como o conteúdo das conversas, a contextualização dos diálogos e a convergência com demais dados da investigação.

Quanto à prova oral, embora um dos policiais tenha afirmado não possuir conhecimento direto acerca do requerente —
“Que dos acusados presentes conhece tão somente de nome EVANDRO DIOGO LOPES (...)”
— tal circunstância não fragiliza o conjunto probatório, porquanto sua atuação se restringiu a diligência específica, não sendo razoável exigir conhecimento individualizado de todos os investigados.

Ademais, os elementos colhidos ao longo da investigação, especialmente as comunicações interceptadas, revelam a existência de vínculo entre o requerente e os demais envolvidos, não sendo imprescindível, para a condenação, a confirmação expressa por corréus em juízo.

Ressalte-se que, em matéria penal, a prova deve ser analisada em seu conjunto, sendo suficiente a formação de juízo de certeza a partir da convergência de elementos probatórios, o que se verifica na hipótese.

Por fim, não há, na presente revisão criminal, insurgência específica quanto à dosimetria da pena, que demande reexame detalhado dos vetores do art. 59 do Código Penal, limitando-se a defesa a pleitear a absolvição com base nas teses já enfrentadas.

De todo modo, verifica-se que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, tendo sido inclusive reduzida em sede de apelação quanto à fração de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, não se evidenciando qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção nesta via excepcional.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão criminal, seja por ausência de contrariedade ao texto expresso da lei penal, seja por inexistência de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

Assim,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.